Tribunal: TJSP
Processo: 1071722-44.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissões e obscuridades - Inexistência – Reexame do julgado – Inadmissibilidade – Prequestionamento - Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1071722-44.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
NAGAI ADVOGADOS ASSOCIADOS, TOSHIO NAGAI e LENICE NAGAI
FERREIRA, é embargado JOSÉ CARLOS DE MENEZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos de
declaração. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MORAIS PUCCI, FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1071722-44.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 47237
2-gl

COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 40a VARA CÍVEL
EMBARGANTE(S): NAGAI ADVOGADOS ASSOCIADOS, TOSHIO NAGAI e LENICE NAGAI
FERREIRA
EMBARGADO(S): JOSÉ CARLOS DE MENEZES
VOTO No 47237
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissões e obscuridades -
Inexistência
Reexame do julgado
Inadmissibilidade

Prequestionamento - Recurso rejeitado.
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
122/127, por meio dos quais visam os embargantes sanar omissões e
obscuridades alegando, em suma, que não restou comprovada a responsabilidade
solidária dos embargantes, bem como as provas elencadas não demonstraram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1071722-44.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 47237
3-gl
efetivamente o direito do embargado à percepção do direito perseguido em face de
todos eles. Ainda, recorrem para fins de prequestionamento, em especial quanto
aos artigos 5o, LIV, e 93, IX, ambos da CF.
É o relatório.
Com efeito, a r. decisão embargada não se ressente dos
alegados vícios, sendo certo que todos os embargantes devem compor o polo
passivo da presente demanda e, consequentemente, responderem solidariamente,
uma vez que restou comprovado que o numerário depositado na reclamação
trabalhista promovida em nome do embargado foi levantado pelo coembargante
Toshio, e depositado na conta bancária da sociedade coembargante. Por sua vez,
a coembargante Lenice não só constou da procuração outorgada pelo embargado
aos embargantes, como foi sócia do coembargante Toshio, na sociedade
coembargante, até 19/04/17, data esta posterior ao evento danoso objeto da lide.
Outrossim, da análise do conjunto probatório, restou
incontroverso que os embargantes não repassaram ao embargado o numerário
que levantaram (fls. 32/33) na demanda trabalhista promovida em nome deste (fls.
83; 19/28); de modo que o ressarcimento, pelo equivalente a 70% do total
levantado, é medida de rigor, porquanto está em conformidade ao entabulado
contratualmente entre as partes. Os danos morais restaram configurados, vez que
a indevida retenção de numerário pertencente ao cliente, pelo seu advogado,
configura situação lesiva à esfera extrapatrimonial da vítima, devido à induvidosa
quebra de confiança.
Por oportuno, cumpre ressaltar que o v. acórdão
analisou e enfrentou, de maneira fundamentada, todas as questões centrais da
lide, respeitando o art. 93, IX, da CF, bem como todo o processo transcorreu sob a
observância dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1071722-44.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 47237
4-gl
Ainda, da forma como lançado o recurso, pretendem os
embargantes reabrir discussão de matérias efetivamente apreciadas, não se
configurando uma situação excepcional hábil a se modificar a decisão embargada,
razão pela qual não merece prosperar a irresignação manifestada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator